Tribunal: TJES
Processo: 0000045-82.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-82.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NATALINO PANCINE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO ATUALIZADO. FALHA NO SERVIÇO POSTAL.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de processo administrativo de cassação de CNH, por vício de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação por edital é válida quando as tentativas postais retornam com a indicação de "número inexistente", apesar de o condutor comprovar que o endereço cadastrado no órgão de trânsito está correto, atualizado e é regularmente atendido pelos serviços de entrega e concessionárias de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução CONTRAN nº 182/05 exigem a notificação efetiva do infrator para garantir o contraditório e a ampla defesa. 4. Embora o art. 282, § 1º, do CTB presuma válida a notificação enviada ao endereço cadastrado, tal presunção é relativa. No caso, o autor demonstrou, por meio de faturas de energia, que o endereço constante no sistema do DETRAN existe e é plenamente localizável. 5. A devolução dos Avisos de Recebimento (AR) por "número inexistente" configura erro do serviço postal ou da administração, não podendo o ônus da falha ser transferido ao cidadão. 6. A notificação por edital é medida subsidiária e só se justifica após o esgotamento de tentativas reais de localização, o que não ocorre quando o endereço fornecido pelo condutor é válido e existente. O cerceamento de defesa configura nulidade insanável do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"É nula a notificação por edital em processo administrativo de trânsito quando o condutor mantém seu endereço atualizado e demonstra, por prova documental, que o local é existente e atendido por serviços públicos, restando configurada falha na tentativa de notificação postal."

Legislação relevante citada:
CTB, art. 282; CF/88, art. 5º, LV; Resolução CONTRAN nº 182/05.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor, Natalino Pancine, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o DETRAN/ES alegando que, ao tentar renovar sua CNH em novembro de 2022, descobriu que o documento estava cassado em decorrência de processo administrativo iniciado em 2017. Sustenta que nunca foi notificado da instauração do processo ou da imposição da penalidade, o que impediu o exercício de sua defesa. Informa que as notificações postais retornaram com a justificativa de que o número do imóvel não existia, o que afirma ser inverídico, uma vez que reside no local há décadas e recebe correspondências regularmente, inclusive faturas de energia elétrica no mesmo endereço cadastrado no órgão de trânsito.

2. Da Sentença:
O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais.

3. Das Razões Recursais:
O DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende a validade das notificações, sustentando que foram enviadas para o endereço constante no sistema RENACH e que, diante da devolução pelos correios, procedeu à notificação por edital via Diário Oficial, o que seria legalmente admitido. Aduz que o ônus de manter o endereço atualizado é do condutor e que os serviços postais gozam de presunção de veracidade. Subsidiariamente, pede que a nulidade atinja apenas os atos posteriores ao vício, permitindo o refazimento do processo.

VOTO

4
. A preliminar não merece prosperar. A sentença analisou claramente a questão fática (falha na entrega da notificação postal em endereço comprovadamente existente) e aplicou o direito pertinente ao caso.

5
. No mérito, a controvérsia reside na validade das notificações do processo administrativo de cassação da CNH. Conforme a Resolução CONTRAN nº 182/05 e o CTB, a ciência do infrator é condição indispensável para a validade da sanção.

6.
Embora o art. 282, § 1º do CTB considere válida a notificação devolvida por desatualização de endereço, o caso em tela é distinto. O endereço do autor no sistema do DETRAN/ES (
Av. 13 de Maio, 699, Centro, Pancas-ES
) é exatamente o mesmo que consta em seus comprovantes de residência e faturas de energia.

7.
As notificações foram devolvidas com o motivo "não existe o número indicado". Contudo, o autor colacionou prova documental robusta (faturas de energia da concessionária Santa Maria) demonstrando que o imóvel nº 699 na referida avenida existe e recebe faturas mensais.

8.
Portanto, resta demonstrado que o endereço estava correto e atualizado, ocorrendo um erro na prestação do serviço postal ou na identificação do local, fato ao qual o condutor não deu causa. A notificação por edital só é válida após o esgotamento de meios reais de notificação quando o erro não é imputável à administração ou seus prepostos. Notificar via edital um cidadão que possui endereço certo, atualizado e plenamente localizável constitui vício insanável por ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88).

9.
A tese subsidiária de anulação parcial não se aplica aqui para fins de aproveitamento, pois a nulidade da notificação de instauração vicia todo o procedimento subsequente, gerando a decadência do direito de punir do Estado em razão do tempo transcorrido desde a infração originária (2012/2013).

DISPOSITIVO.

10
. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11.
Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)